Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA FÓRMULA DE CORREÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADA COM LASTRO EM PARAMETRIZAÇÃO FUNDADA EM ERRO DE FATO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. DOCUMENTO NOVO. APRESENTAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. DOCUMENTO OFICIAL PRODUZIDO APÓS O JULGADO. APTIDÃO PARA INFIRMAR A TESE DA CONTRAPARTE. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). PROVIMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO EXECUTADO. FIDEDIGNIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO SANEADO, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE/EMBARGADO. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento advindo de órgão público correlacionado com os fatos controversos após a prolação do acórdão e possuindo aptidão para infirmar as teses invocadas pela parte adversa, de conformidade com o princípio que determina a busca pela verdade real, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
3. Derivando da superveniência de suplementação de lacuna que deturpara a apreensão da realidade fática descortinada mediante a colação de documento hábil a influir no julgamento e infirmar as teses recursais, denotando que o provimento embargado fundara-se em premissa de fato equivocada, não em razão de equivocada interpretação das provas, mas da indução de que a prova documental até então colacionada seria fidedigna, levando à constatação da existência de fato que não se perfectibilizara, ressoa possível o acolhimento dos aclaratórios para que o recurso originalmente interposto seja submetido a reapreciação sob as nuanças da efetiva realidade fática descortinada.
4. Acobertado o mútuo por seguro agrícola – PROAGRO -, com a previsão de que a seguradora contratada realizasse o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária incidente sobre o mutuado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro.
5. Evidenciado, via de documento emitido pela autoridade monetária, que os mútuos agrícolas contratados pelo produtor rural não foram acobertados por seguro agrícola ou não fizera ele uso das coberturas convencionadas, infirmando a documentação exibida pelo mutuante no sentido de que teria havido cobertura securitária, evidenciada, pois, a inocorrência de amortização do mutuado via da cobertura securitária, inviável o decote do crédito apurado em favor do mutuário, proveniente da alteração da forma de correção do mutuado, de quaisquer valores alegadamente adimplidos a título de cobertura securitária.
6. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
7. Constatado que a parte alterara a verdade dos fatos mediante apresentação de documentos desprovidos de fidedignidade com o objetivo de infirmar parte do débito que o aflige, induzindo a erro o Julgador, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, art. 80, II).
8. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Sanção por litigância de má-fé aplicada. Unânime.